Tribunal: TJSP
Processo: 2207553-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2207553-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
RAMIRO DA SILVA, é embargado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207553-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.342
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2207553-22.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Ramiro da Silva
Embargada: Notre Dame Intermédica Saúde S.A
Voto n. 46.342
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Contradição. Inexistência do vício previsto no artigo 1.022, inciso
I, do Código de Processo Civil. Pretensão de debate sobre a parte
não conhecida do recurso.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Ramiro da Silva contra
o Acórdão de fls. 154/158.
Sustenta o embargante que o julgado padece de contradição no
tocante à parte não conhecida, aventando que o Juiz se pronunciou quanto a
pretensão de execução de astreintes ao afirmar que o inconformismo deveria
ser realizado via agravo de instrumento. Subsidiariamente, pleiteia a
determinação que o Juízo a quo se manifeste a respeito da temática (fls. 01/08
- incidente 50000).
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos declaratórios.
Inexiste a contradição aventada pelo embargante; às claras, a
indicação que o inconformismo da parte deveria ser manifestado via agravo
de instrumento, conforme constou da decisão de embargos de declaração na
origem referia-se a pretensão de majoração da multa e esse tema foi
devidamente abordado no Acórdão embargado, in verbis: “Com efeito, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207553-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.342
3
tendo em vista que a medida foi cumprida pela agravada segundo as
próprias razões do recurso (fl. 08) inexistindo novo fato que indique
posição relutante à ordem jurisdicional emitida, não há lastro para outra
majoração da penalidade processual. Do contrário, haveria potencial
risco que de esse instrumento processual se transformasse em meio de
enriquecimento sem causa do agravante. Irreparável, neste particular, a
motivação declinada pelo i. Juízo ao rejeitar os declaratórios opostos
após o manejo deste agravo: O inconformismo da parte com a decisão
anterior deve ser reclamada por agravo de instrumento. A multa em
execução é o suficiente para o caso em tela - pois pune o faltoso e não
enriquece a parte contrária. O restabelecimento do plano médico já
ocorreu, sem noticia comprovada de abalo adicional. A manifestação do
exequente objetiva o enriquecimento sem motivo (fl. 107 dos autos de
origem)” (fls. 156/157).
A parte não conhecida está assentada no tema da execução das
astreintes fundada em novo período de descumprimento, pois não houve,
pronunciamento do juiz de origem sobre essa questão e a sua imediata
apreciação por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.
Portanto, inexiste o vício de contradição aventado, com fulcro no
artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que não
havendo a eiva arvorada descabe qualquer acréscimo ao Acórdão embargado,
não sendo o caso de acolhida do pleito subsidiário.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207553-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.342
4